Tribunal: TJDFT
Processo: 0028624-68.2015.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0028624-68.2015.8.07.0000 RECORRENTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO RECORRIDOS: EDMIRSON JOSE DE OLIVEIRA, ELIAS DA SILVA, FRANCISCO MICAS VALE, JOSE ARIMATEIA FERNANDES, MARIA LUIZA CARVALHO LEITAO, RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS FILHO DECISÃO Os temas que ensejaram o sobrestamento do recurso especial dizem respeito à “legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual” (REsp 1.438.263/SP – Tema 948), e à “legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial havida entre as instituições financeiras” (REsp 1.362.038/SP – Tema 1.015). Referidos paradigmas foram julgados e as suas ementas são as seguintes: TEMA 948 DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada àinicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial". 2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5o, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5o, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo). 3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente. 4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente." 5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. (Relator Min. RAUL ARAÚJO, DJe de 24/5/2021). (g.n.). TEMA 1.015 DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA E EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA, POR SUCESSÃO. ACORDO E PACTO DE NÃO JUDICIALIZAÇÃO DE LIDES. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. COLAPSO DA JUSTIÇA. NOVA JURISDIÇÃO. DESJUDICIALIZAÇÃO. MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS (MASCs). SISTEMA MULTIPORTAS. GOVERNANÇA CORPORATIVA. VIÉS SOCIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY). COMPLIANCE. MICROSSISTEMAS LEGAIS ADEQUADOS. ACORDO HOMOLOGADO COMO "PACTO DE NÃO JUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS". 1. O colapso do sistema Jurisdicional clássico, seja em virtude da inaptidão para enfrentar a hiperjudicialização ou pela inadequação para o julgamento de lides que versam complexos, multidisciplinares e oblíquos novos direitos, vem impondo, no Brasil, já desde o final do século passado, a superação do velho paradigma e a emergência de uma Nova Jurisdição. 2. A Nova Jurisdição é baseada: em desjudicialização, extrajudicialização ou desestatização da solução dos conflitos (inventário, divórcio, mudança de nome a cargo dos Cartórios); em meios estatais (CEJUSCs) e não estatais (Tribunais Arbitrais); em meios privados formais (Justiça Desportiva) ou informais ("Feirões" da SERASA); em iniciativa Estatal (CADE) ou particular (CÂMARAS DE CONCILIAÇÃO); em meios corporificados (JECs) ou não (Microssistema de Defesa do Consumidor). 3. Para efeitos de sistematização, trata-se, especialmente: a) do sistema de Justiça Multiportas e dos Meios Alternativos de Solução de Conflitos (MASCs); b) dos Microssistemas Legais Adequados; e c) das práticas empresariais de governança e de compliance. 4. Pedido de Homologação de Acordo firmado entre KIRTON BANK S/A (nova denominação de HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO - sucessor parcial do BANCO BAMERINDUS S/A) e BANCO SISTEMA S/A (nova denominação da massa liquidanda do BANCO BAMERINDUS S/A). 5. Conquanto o presente negócio jurídico processual se apresente perante os peticionantes como, efetivamente, um acordo, em sua projeção para os interessados qualificados, em especial para o Estado-Juiz, o instrumento descortina-se como "Pacto de Não Judicialização dos Conflitos", negócio processual que, após homologado sob o rito dos recursos repetitivos, é apto a gerar norma jurídica de eficácia parcialmente erga omnes e verticalmente vinculante (CPC, art. 927, III). 6. Homologa-se o acordo entabulado entre KIRTON BANK S/A (nova denominação de HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO - sucessor parcial do BANCO BAMERINDUS S/A) e BANCO SISTEMA S/A (nova denominação da massa liquidanda do BANCO BAMERINDUS S/A), como "Pacto de Não Judicialização dos Conflitos", com: a) desistência de todos os recursos acerca da legitimidade passiva para responderem pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos acadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial parcial havida entre as instituições financeiras referidas; b) os compromissos assumidos pelos pactuantes de: b.1) não mais litigarem, recorrerem ou questionarem em juízo, perante terceiros, especialmente consumidores, suas legitimidades passivas, passando tal discussão a ser restrita às próprias instituições financeiras pactuárias, sem afetar os consumidores; b.2) encerrarem a controvérsia jurídica da presente macrolide, com parcial desistência dos recursos; b.3) conferir-se ao Pacto ora homologado, nos moldes do regime dos recursos repetitivos, eficácia erga omnes e efeito vinculante vertical. 7. Acordo homologado, como "Pacto de Não Judicialização dos Conflitos", com homologação da desistência parcial do respectivo recurso especial, ficando os demais aspectos do recurso encaminhados para julgamento do caso concreto, sem afetação. (Relator Min. RAUL ARAÚJO, DJe de 24/10/2022). (g.n.). O acórdão recorrido, por sua vez, assentou que (ID 11809523): (...) Nesse sentido, tem-se que os agravados não precisam comprovar a condição de associado ao IDEC ou ser por ele autorizado para postular o pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre caderneta de poupança, ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão). Do trecho acima transcrito, verifica-se que o aresto combatido está em conformidade com as orientações consolidadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.438.263/SP (Tema 948). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial no aspecto. Lado outro, no tocante à tese firmada no Tema 1.015, tem-se que o STJ homologou o Pacto de Não Judicialização dos Conflitos para a “desistência de todos os recursos acerca da legitimidade passiva para responderem pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos à cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial parcial havida entre as instituições financeiras referidas”, circunstância que inviabiliza a análise recursal neste ponto. Por fim, registra-se que, nas razões do apelo especial, a parte recorrente aborda outras questões que não foram objetivamente contempladas nos mencionados paradigmas da Corte Superior. Nesse contexto, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidos assuntos, submeto à apreciação do STJ as pretensões deduzidas pela parte para eventual exame das matérias. De igual sorte, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal para o exame das razões do agravo em recurso extraordinário de ID 11809412. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031